Tribunal: TCU
Processo: 017.017/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5114/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, c/c o Regimento Interno, art. 143, inciso II, e a Resolução 353/2023, art. 7o, inciso I, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com a ressalva de que o instituidor Carlos Alberto Froes Mendonça possuía tempo para aposentadoria com proventos integrais, diferentemente do que foi consignado no formulário e-Pessoal 122163/2020: 1. Processo TC- Processo 017.017/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Figueiredo Alhadas (XXX.181.126-XX); Ariete Maria Marques (XXX.842.502-XX); Gilca Feres Rocha de Aguiar (XXX.288.046-XX); Maria Estela Mota de Resende (XXX.865.936-XX); Maria Josefa Serrano Janez (XXX.769.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.